Tribunal: TJSP
Processo: 2079704-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada. Decisão que determinou a exclusão provisória de apontamento no Serasa em nome do autor. Irresignação do banco réu. Descabimento. Advocacia predatória. Matéria ainda não discutida na origem. Impossibilidade de conhecimento do tema sob pena de supressão de instância. Probabilidade de Direito. Autor que alega desconhecer o contrato que originou a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada. Decisão que determinou a exclusão provisória de apontamento no Serasa em nome do autor. Irresignação do banco réu. Descabimento. Advocacia predatória. Matéria ainda não discutida na origem. Impossibilidade de conhecimento do tema sob pena de supressão de instância. Probabilidade de Direito. Autor que alega desconhecer o contrato que originou a negativação. Réu que não logrou demonstrar a origem da dívida. Decisão mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.